Tribunal: CARF
Processo: 13830.000318/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000318/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.087 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ZAMBON & PEREIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/03/2010
NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES SATISFATÓRIAS À
COMPREENSÃO DO ACÓRDÃO.
Afasta-se a nulidade da decisão por prejuízo ao direito de defesa, quando se
verifica que o julgador de primeira instância se manifestou sobre a questão
básica do processo e forneceu motivações satisfatórias para compreensão do
conteúdo do acórdão, ainda que neste não conste manifestação, item por item,
em relação às razões de defesa expendidas.
DACON
SEMESTRAL.
EXTINÇÃO.
PERIODICIDADE
MENSAL
OBRIGATÓRIA.
O DACON Semestral foi extinto a partir de 01/01/2010, quando o contribuinte
passou a ser obrigado ao DACON Mensal, não havendo mais alternativa de
periodicidade para a Declaração.
DACON
MENSAL.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
O DACON Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o
(segundo) mês subsequente ao mês de referência, sob pena de multa por
descumprimento da obrigação acessória correspondente.
DACON. INSTRUÇÃO NORMATIVA APLICÁVEL.
A Instrução Normativa que disciplina o DACON é aquela vigente na data
fixada para a entrega da referida Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000318/2010-
0-40
3a Turm
3a Turm
OS AGRI
OS AGRI
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador: 0
erador: 05
DE DA D
DE DA D
ORRÊNC
ORRÊNC
OMPREEN
OMPREEN
Afasta
Afasta
ver
ver
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.087 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000318/2010-40

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/RPO (fls.
26 e 27):
Trata o presente processo de auto de infração para exigência de multa por atraso na
entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do mês de
janeiro do ano-calendário de 2010, da empresa supra, no valor de R$ 500,00.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, alegando que a entrega
do Dacon foi tempestiva, uma vez que a Instrução Normativa (IN) RFB no 940, de 19 de
maio de 2009, estabelecia como prazo para entrega do Dacon semestral o 5o dia útil do
mês de outubro de cada ano, no caso de demonstrativo relativo ao 1o semestre, e esta IN
foi revogada pela IN RFB no 1.015, de 5 de março de 2010, publicada no Diário Oficial
da União (DOU) de 8 de março de 2010, portanto cumpriu o prazo da IN RFB no 940.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, a DRJ/RPO julgou
improcedente este recurso administrativo, sob o fundamento de que o art. 2o da IN RFB no
974/2009 teria estabelecido a obrigatoriedade da apresentação da DCTF Mensal, para todas as
pessoas jurídicas. Aqueles que estivessem, por seu turno, obrigados a ou optassem por apresentar
esta Declaração mensalmente, também estavam obrigados a apresentar a DACON Mensal, por
força das disposições contidas nos arts. 2o e 3o da IN RFB no 940/2009.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão da DRJ/RPO em 07/04/2012,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (fl. 31). Insatisfeito com o teor da decisão, em
18/04/2012 interpôs Recurso Voluntário (fls. 33 a 63), alegando, resumidamente, que:
· Todas as razões contidas na impugnação estariam ali ratificadas;
· A omissão ou entrega em atraso de Declarações não constituiria prática
usual da Recorrente;
· Como questão de natureza preliminar, não teriam sido analisadas pela DRJ
todas as motivações trazidas na impugnação;
· Em acordo com o previsto no art. 8o da IN RFB no 940/2009, o prazo para
apresentação da DACON do 1o Semestre/2010 seria o 5o dia útil do mês de
outubro do mesmo ano, tendo assim, transmitido sua Declaração em prazo
regulamentar;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.087 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000318/2010-40

· A utilização da IN RFB no 1.015/2010 para fundamentar o lançamento,
constituiria ofensa ao disposto no art. 106 do CTN, porque a lei não
poderia retroagir para dispor de prazos antes do “nascimento” da norma
legal;
· Vinha apresentando a DCTF e a DACON com base na periodicidade
semestral, não estando obrigada ao previsto no art. 2o da IN RFB no
940/2009 e à apresentação da DACON mensalmente;
· Com a IN RFB no 1.015/2010, publicada no DOU de 08/03/2010, haveria
sido definida a periodicidade mensal para a DACON e um novo prazo para
entrega da Declaração, referente ao PA de 01/2010;
· Verificar-se-ia um conflito entre as IN RFB de nos 940/2009 e
1.015/2010, em relação ao prazo de entrega da DACON;
· Em caso de conflitos de normas que causem dúvidas quanto as suas
interpretações, como ocorreria no caso das IN antes referidas, prevaleceria
o entendimento mais favorável ao contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, deste
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de lançamento de multa por
atraso na entrega do DACON, relativa ao PA de 01/2010, contra a qual se insurge o contribuinte,
sob o fundamento básico de que, em se cuidando de DACON relativa ao 1o semestre de 2010, o
prazo para a entrega desta recairia no 5o dia útil do mês de outubro do mesmo ano, e não no 5o
dia útil do segundo mês ao PA de competência.
De início, cabe o exame da questão preliminar arguída, acerca da ausência de
manifestação, pelo órgão julgador de primeira instância, das motivações aventadas na
impugnação. Não se encontra expresso, na peça recursal, se a alegação seria de prejuízo ao
direito de defesa por parte da DRJ/RPO ou mesmo de nulidade do “decisum”.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.087 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000318/2010-40

Realmente, mostra-se imperativo que a autoridade julgadora decline a
fundamentação para o ato decisório. Contudo, ela se encontra dispensada de enfrentar cada uma
das razões suscitadas na impugnação, mormente quando aponte fundamento robusto, que suporte
adequadamente a conclusão, como se verifica neste caso.
Afasta-se eventual prejuízo ao direito de defesa quando se constata que, em vista
do teor do Acórdão de Recurso Voluntário, o julgador de primeira instância se manifestou sobre
a questão básica do processo e forneceu motivações satisfatórias para compreensão do conteúdo
de sua decisão, ainda que este não tenha se manifestado, item por item, em relação às razões de
defesa expendidas.
Também não se constata qualquer nulidade na decisão recorrida, porquanto
preservadas as exigências feitas no art. 31 do Decreto no 70.235/19721, que trata do tema.
Todavia, em razão do conteúdo da denominada “preliminar”, vislumbra-se na
verdade uma antecipação da questão de mérito, eis que tudo o que é referido neste ponto, repete-
se em seguida na peça recursal, no item “II.2 – Mérito”.
Avançando já sobre o mérito, temos que, face às disposições contidas na IN RFB
no 974/2009 (que disciplinava sobre DCTF), a partir de 01/01/2010, o DACON Semestral deixou
de existir, em decorrência da extinção da DCTF Semestral. Todos os contribuintes passaram a
ser obrigados, então, à DCTF Mensal, não havendo mais alternativas para o contribuinte quanto
à periodicidade desta última Declaração.
Ocorre que a IN RFB no 940/2009, que disciplinava a respeito da entrega da
DACON, em seu art. 2o 2, determinava que aqueles que estivessem obrigados à DCTF Mensal,
deveriam entregar, também, a DACON Mensal. Uma vez extinta a DCTF Semestral, todos os
contribuintes passaram a ser obrigados à entrega da DCTF Mensal e, por conseguinte, do
DACON Mensal.
A vinculação entre DACON e DCTF decorre do fato do resultado das apurações
das contribuições realizadas naquela primeira Declaração ser, posteriormente, levado à última. O
DACON, portanto, precede lógica e necessariamente à DCTF. Em decorrência, verifica-se que o
prazo para a entrega desta Declaração, inclusive, é posterior ao de apresentação do DACON.

1 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
2 Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ou optantes pela entrega mensal da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) devem apresentar o Dacon Mensal.
§ 1o O demonstrativo deve ser apresentado para cada mês do ano-calendário, de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica
§ 2o As pessoas jurídicas que não entregam mensalmente a DCTF podem, mediante opção, entregar o Dacon
Mensal.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.087 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000318/2010-40

Assim, transpondo o que foi dito para o caso em exame, para que fosse elaborada
a DCTF Mensal do PA 01/2010, seria necessário que o DACON do mesmo PA já tivesse sido
encerrado.
Note-se que, pela sistemática da Instrução Normativa RFB no 940, de 19/05/2009,
o contribuinte optante pela DCTF Semestral também poderia entregar o DACON Mensal, porque
todos as apurações necessárias à elaboração da DCTF Semestral já se encontrariam disponíveis
nos DACON dos meses encerrados em dado semestre.
Contudo, o optante pela DCTF Mensal não poderia aguardar pela elaboração do
DACON Semestral para obter, ao final do período, os dados necessários ao preenchimento
daquela primeira Declaração, razão pela qual os contribuintes que entregavam o DCTF Mensal
eram obrigados ao DACON Mensal.
Conforme já colocado, extinta a DCTF Semestral, remanesceu a DCTF Mensal,
que obrigava o contribuinte ao DACON também mensal.
O art. 7o da citada Instrução Normativa RFB no 940, de 19/05/2009, fixou o prazo
de entrega do DACON Mensal para o 5o dia útil do 2o mês subsequente ao mês de referência3.
Para o PA de 01/2010, o prazo de entrega do DACON recaiu sobre o dia 05/03/2010, sob pena
de multa por descumprimento da obrigação acessória correspondente.
Observa-se não há inovação de disciplinas, quanto ao tema em comento, entre a
IN RFB no 940/2009 e a IN RFB no 1.015/2010, haja vista que esta última veio a elucidar em
definitivo a matéria, quando previu apenas a modalidade de DACON Mensal. No seu art. 6o 4, o
ato normativo manteve o calendário fiscal de entrega da DACON, antes fixado pela IN RFB no
940/2009.
Não há que se falar, no caso, em retroatividade da IN RFB no 1.015/2010 a
período que não estaria abrangido pela norma, porque, diferentemente da obrigação tributária
principal, a data do fato gerador da obrigação acessória é aquele fixado para a prática do ato que
constitua o objeto desta. Lembrando que a legislação de regência sempre deve se reportar à data
do fato gerador, seja da obrigação acessória, seja da obrigação principal.
Assim, a Instrução Normativa que deve disciplinar a entrega do DACON é aquela
vigente na data fixada para a entrega da referida Declaração (prestação da obrigação acessória).
Na situação colocada, o ato normativo que se encontrava vigente no 5o dia útil do mês de
Março/2010 era a IN RFB no 940, de 19/05/2009.

3 Art. 7o O Dacon Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
4 Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.087 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000318/2010-40

Passando para a análise dos documentos carreados ao processo, notadamente
aqueles que guarnecem a impugnação, verifica-se que a periodicidade da Declaração se encontra
no corpo da DACON em questão, no campo “Mês/Ano de Apuração: JAN/2010”.
Por isso, não se trata aqui de DACON do 1o Semestre/2010, ainda mais quando se
observa que a transmissão da Declaração se deu em início de Março/2010 e inclui um único PA,
01/2010. Declarações semestrais, por evidente, devem se apresentadas após o encerramento do
período-base semestral, com as apurações que abranjam todos os seis meses correspondentes,
ainda que verificada a ausência de contribuições a recolher.
Logo, pelo próprio acervo documental trazido pelo Recorrente, não há suporte às
alegações de que o DACON transmitida em 08/01/2010 se trata de Declaração semestral e de
que, por isso, sua apresentação teria sido tempestiva.
Por fim e não menos importante, tem-se que, pelo sistema pátrio, a
responsabilização por prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que
levaram ao descumprimento da obrigação, como se evidencia pela transcrição do art. 136, do
CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ainda que o contribuinte se mostre, de maneira geral, diligente em relação ao
cumprimento das obrigações de sua responsabilidade, a atividade do Fisco quanto ao lançamento
do tributo e das penalidades é vinculada pela lei e, por isso, também constitui um dever que é
imposto aos agentes fiscais frente à constatação de infração, tendo em vista a redação do art. 142,
parágrafo único, do mesmo CTN:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Em conclusão, diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.087 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000318/2010-40

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital